Tribunal: TJMT
Processo: 1009252-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009252-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE GALERA - CPF: 071.335.889-00 (AGRAVADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. NOVA APÓLICE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou o seguro garantia judicial ofertado em sede de cumprimento provisório de sentença, por insuficiência do valor da apólice em relação ao acréscimo legal de 30% previsto no art. 835, § 2o, do CPC, bem como indeferiu o efeito suspensivo à impugnação e autorizou a futura penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante alega fato superveniente, consistente na apresentação de nova apólice que, segundo sustenta, sana a insuficiência anteriormente apontada, e reitera teses sobre a iliquidez do título e a incidência indevida dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível ao Tribunal, em sede de agravo interno, apreciar originariamente a suficiência de nova apólice de seguro garantia, apresentada como fato superveniente, sem que o documento tenha sido previamente submetido ao juízo de origem; (ii) saber se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do quantum debeatur, afasta a liquidez do título e impede a adoção antecipada de atos constritivos; e (iii) saber se a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre montante ainda em fase de consolidação aritmética, viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O agravo de instrumento e o agravo interno que o desafia possuem cognição delimitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, cabendo a esta instância revisora aferir a correção do pronunciamento judicial proferido pelo juízo a quo com base nos elementos fáticos e probatórios que lhe foram apresentados naquele momento processual. A apresentação de nova apólice de seguro garantia constitui fato novo que altera o substrato fático da controvérsia, devendo ser primeiramente levado ao conhecimento e à apreciação do magistrado de primeiro grau, a quem compete a condução da fase de cumprimento de sentença, inclusive com a garantia do contraditório à parte exequente.

4.

A pretensão de ver apreciada, originariamente por este Tribunal, a suficiência de documento não submetido ao juízo de origem configura manifesta supressão de instância, violadora do duplo grau de jurisdição e do princípio do juiz natural. A invocação do art. 493 do CPC não autoriza a subversão das regras de competência funcional, pois o fato superveniente deve ser alegado perante o juízo competente para dele conhecer em primeira mão — no caso, o juízo da execução.

5.

A decisão que rejeitou a apólice originalmente ofertada, por não contemplar o acréscimo legal de 30% sobre o valor do débito (art. 835, § 2o, do CPC), mostra-se juridicamente irrepreensível à luz dos elementos então disponíveis nos autos, não havendo qualquer vício a ser corrigido por esta instância revisora. A suficiência da nova garantia deverá ser apreciada, por petição própria, pelo juízo a quo, sendo que eventual inconformismo com o futuro pronunciamento poderá ser objeto de recurso autônomo.

6.

No que se refere à liquidez do título e à incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, a agravante não trouxe elementos novos aptos a infirmar a fundamentação expendida na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pacífica sobre os temas, conferindo ao recurso, neste aspecto, nítido caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É vedado ao Tribunal apreciar, em sede de agravo interno em agravo de instrumento, a suficiência de nova apólice de seguro garantia apresentada como fato superveniente, quando o documento não foi previamente submetido ao juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A alegação de fato superveniente fundada em nova garantia ofertada em fase de cumprimento de sentença deve ser deduzida perante o juízo da execução, competente para seu exame originário, oportunizando contraditório à parte exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 493; 523, § 1o; 797; 835, I e § 2o; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível n. 1027852-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2026, DJE 23.03.2026; TJ-MT, Agravo Regimental Cível n. 1031157-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, DJE 28.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
contra a decisão monocrática de Id. 351519372, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1060027-49.2025.8.11.0041, que rejeitou a preliminar de inexigibilidade do título, recusou o seguro garantia judicial ofertado por insuficiência, indeferiu o efeito suspensivo à impugnação, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e autorizou a futura penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em suas razões (id. 357831850), a parte agravante busca a reconsideração do julgado ou sua reforma pelo Colegiado, articulando sua insurgência em torno de um fato superveniente e reiterando, sob nova ótica, os argumentos anteriormente deduzidos.

Sustenta a ocorrência de alteração substancial no substrato fático que alicerçou a decisão monocrática, tendo em vista que, após o pronunciamento judicial que reputou insuficiente a garantia ofertada, promoveu a devida regularização, apresentando nova apólice de seguro garantia que, segundo alega, cumpre integralmente a exigência legal de acréscimo de 30% sobre o valor executado.

Argumenta que a superveniência deste fato novo impõe a reanálise da matéria, nos termos do art. 493 do CPC, porquanto o único fundamento que embasou a rejeição da garantia – sua insuficiência formal – não mais subsistiria, de modo que, neste novo cenário, seria, segundo a agravante, incompatível com a própria lógica que a sustentou e conduziria a um resultado desproporcional.

Defende que a manutenção da rejeição da garantia, agora supostamente regularizada, viabiliza a adoção de medidas constritivas gravosas (bloqueio de ativos financeiros) em um contexto no qual o juízo já se encontra integralmente garantido, assumindo a execução um caráter punitivo e excessivo, o que se revela ainda mais sensível por se tratar de cumprimento provisório, onde a própria exigibilidade da obrigação pende de estabilização.

Reitera, ademais, sua tese de inadequação da conclusão quanto à liquidez do título, asseverando que a remessa dos autos à Contadoria Judicial, determinada pelo juízo
a quo
e sancionada pela decisão monocrática, evidencia, por si só, a existência de controvérsia concreta sobre o
quantum debeatur
. A seu ver, a antecipação de atos constritivos, enquanto pendente a apuração técnica, viola os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Por fim, volta a questionar a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por entender que a aplicação de penalidades sobre um montante ainda em fase de consolidação fragiliza a coerência do sistema executivo.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para que, à luz do fato superveniente, seja reconhecida a suficiência da garantia ofertada, com a consequente suspensão dos atos constritivos. Subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo interno ao Colegiado, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento de medidas de constrição patrimonial até o julgamento definitivo.

Devidamente intimado, o agravado
ADEMIR JOSÉ GALERA
apresentou contrarrazões (id. 360008898), pugnando pelo integral desprovimento do recurso, sendo que o ponto central de sua impugnação reside na alegação de que a "nova" apólice ofertada permanece manifestamente insuficiente. Para tanto, aduz que, conforme cálculo atualizado da Contadoria Judicial, o valor total do débito já perfaz a monta de R$ 1.108.620,50. Aplicando-se o acréscimo legal de 30% (art. 835, § 2o, do CPC), o valor mínimo da garantia deveria ser de R$ 1.441.206,65. Como a apólice apresentada é de R$ 1.289.495,22, subsiste um déficit de R$ 151.711,43. Argumenta que a insuficiência é uma questão de simples aritmética, tornando a recusa um ato vinculado e obrigatório.

Ademais, sustenta que, mesmo que a apólice fosse idônea, o que não é o caso, a pretensão da agravante esbarraria na ordem de preferência da penhora e no legítimo direito de recusa do credor. Assevera que o art. 835, I, do CPC, estabelece a preferência da penhora sobre dinheiro e que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC). Afirma ter manifestado expressamente sua recusa em aceitar o seguro-garantia, pleiteando a penhora de ativos financeiros, por ser o meio mais célere e eficaz para a satisfação do seu crédito.

Ao final, requer o desprovimento total do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso interposto pela instituição financeira,
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seu mérito.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se a reavaliar a correção da decisão monocrática que manteve a decisão que rejeitou o seguro garantia ofertado em sede de cumprimento provisório de sentença. O ponto nevrálgico do presente inconformismo reside na alegação de fato superveniente: a juntada de uma nova apólice, que, segundo a agravante, sanaria a insuficiência de valor apontada como fundamento central para a recusa da garantia.

Contudo, a análise de tal documento nesta seara recursal encontra óbice intransponível na sistemática processual pátria, que veda a supressão de instância.
A pretensão da agravante, de ver apreciado por este Tribunal um documento que não foi submetido ao crivo do juízo de origem, representa um atalho processual inadmissível
, que viola o duplo grau de jurisdição e o princípio do juiz natural.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FATO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO IBAMA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por reconhecer a inviabilidade de exame, pelo Tribunal, de fato superveniente (anulação administrativa, pelo Ibama, do procedimento que teria embasado a ação de origem), não submetido previamente ao crivo do Juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Tribunal, em sede de agravo interno, apreciar alegação de nulidade do feito originário fundada em fato superveniente (anulação do procedimento administrativo pelo Ibama), quando inexistente pronunciamento do Juízo de origem sobre a matéria. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento possui cognição delimitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não se prestando a inaugurar exame de questão ainda não apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Sendo a alegada anulação administrativa fato superveniente à decisão atacada no agravo de instrumento, e ausente deliberação do Juízo a quo sobre tal acontecimento e seus efeitos processuais, impõe-se a preservação da competência originária para o primeiro exame da matéria. 5. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de anulação do procedimento originário diretamente nesta instância recursal, devendo ser mantida a decisão monocrática que, por essa razão, negou provimento ao agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo interno/agravo de instrumento, alegação de nulidade fundada em fato superveniente que não foi previamente examinada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1021078-55.2020.8.11 .0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25 .07.2022, DJE 03.08.2022. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10278522820258110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2026)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO APÓS O PRAZO MÁXIMO LEGAL. INCÊNDIO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado nos autos da Recuperação Judicial no 1000445-31.2024.8.11 .0049, em que os recuperandos pleiteavam a manutenção da proteção dos ativos essenciais do grupo empresarial até o resultado definitivo da Assembleia Geral de Credores, mesmo após o encerramento do stay period previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. Alegam que a não realização da AGC decorreu de incêndio de grandes proporções, fato extraordinário e imprevisível, e sustentam que o atraso processual não lhes pode ser imputado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o incêndio ocorrido após o término do prazo de blindagem legal constitui fato novo apto a justificar a prorrogação do stay period; (ii) estabelecer se é possível apreciar diretamente, em sede recursal, pedido fundado em fato superveniente não submetido previamente ao juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O art . 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 fixa o prazo de 180 dias para suspensão das ações e execuções contra o devedor, admitindo prorrogação, cujo limite foi atingido no caso concreto, totalizando 360 dias de blindagem. O prazo de proteção teve início em 25.03 .2024, foi prorrogado em 21.11.2024 por mais 180 dias, e já se encontrava encerrado em março de 2025, quando os recuperandos formularam novo pedido de extensão, posteriormente indeferido. O incêndio noticiado em outubro de 2025 configura fato superveniente, mas ocorreu quando já não subsistia a proteção legal do stay period, inexistindo direito à sua reativação. A apreciação de pedido fundado em fato novo deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ausentes elementos jurídicos aptos a infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O stay period previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 não pode ser prorrogado além do prazo máximo legal já integralmente usufruído pelo devedor.
Fato superveniente deve ser submetido inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10311572020258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2026)

Com efeito, o escopo do agravo de instrumento, e, por conseguinte, do agravo interno que o desafia, é delimitado pelo conteúdo da decisão recorrida. A função desta Corte é aferir o acerto ou o desacerto do pronunciamento judicial proferido pelo juízo
a quo
, com base nos elementos fáticos e probatórios que lhe foram apresentados naquele momento processual.

No caso em apreço,
a decisão de primeiro grau e, subsequentemente, a decisão monocrática ora agravada, foram proferidas com base na análise da apólice
originalmente
ofertada pela executada
. Naquela oportunidade, restou devidamente fundamentado que a referida garantia não atendia ao requisito objetivo do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, por não contemplar o acréscimo legal de 30% sobre o valor do débito. A decisão, portanto, sob a ótica dos elementos então disponíveis nos autos, era, e continua sendo, irrepreensível.

A apresentação de uma nova apólice, com valor distinto, constitui fato novo que altera o substrato fático da controvérsia sobre a garantia
. Tal fato, por imperativo lógico-processual, deve ser primeiramente levado ao conhecimento e à apreciação do magistrado de primeiro grau, a quem compete a condução da fase de cumprimento de sentença. É o juízo da execução o competente para analisar, em primeira mão, se a nova garantia é idônea, suficiente e se preenche os requisitos legais, inclusive oportunizando o contraditório à parte exequente.

Permitir que esta instância revisora analise originariamente a suficiência da nova apólice significaria usurpar a competência do juízo natural da causa, inaugurando a discussão de uma questão fática e documental diretamente no segundo grau de jurisdição. Tal proceder configuraria manifesta e indevida supressão de instância, prática veementemente rechaçada pela jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores, por ofensa direta ao devido processo legal.

A invocação do art. 493 do CPC não socorre a agravante, pois a possibilidade de o julgador conhecer de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, não autoriza a subversão da ordem processual e das regras de competência funcional. O fato novo deve ser alegado perante o juízo competente para dele conhecer, que, no caso da fase de cumprimento de sentença, é o juízo de primeiro grau.

Assim, a questão relativa à suficiência da nova apólice de seguro garantia deve ser submetida, por via de petição própria, ao juízo
a quo
, que, após a devida instrução e contraditório, proferirá nova decisão. Eventual inconformismo contra esse futuro pronunciamento judicial poderá, então, ser objeto de recurso próprio, devolvendo a este Tribunal a análise de uma matéria já devidamente processada na instância de origem.

Por ora, o que se julga é a correção da decisão monocrática que chancelou a decisão de primeiro grau que rejeitou a
primeira
apólice. E, como dito, com base nos autos tal como estavam postos, ambas as decisões se mostram juridicamente perfeitas.

Por fim, no que tange à reiteração dos argumentos sobre a liquidez do título e a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, a agravante não logrou trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a fundamentação já expendida na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pacífica sobre os temas. A insistência em teses já rechaçadas, somada à tentativa de se valer de atalho processual para a análise de fato novo, confere ao recurso um indesejável matiz protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026